Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001500-21.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MARIA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MAURICIO GEORGE ARAUJO DE CASTRO, MARCUS GIOVANE ARAUJO DE CASTRO, FLAVIO TORRES RODRIGUES APELADO: FLAVIO TORRES RODRIGUES, ANA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MARCUS GIOVANE ARAUJO DE CASTRO, MARIA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MAURICIO GEORGE ARAUJO DE CASTRO DESPACHO Apenas o autor atendeu ao determinado no Despacho de Id. 18197906, comprovando ser beneficiário da gratuidade de justiça. Quanto aos rés, a despeito de o recurso ser interposto por todos, conforme ficou esclarecido no referido Despacho, o provimento do apelo aproveita à Ré Maria Cláudia, a qual não é beneficiária do beneplácito, conforme decidido por esta Corte no autos do AGI 0716719-20.2018.8.07.000, inclusive porque a própria ré não atendeu à determinação desta Relatora. Deste modo, considerando que no ato de interposição do recurso não houve a juntada do comprovante de preparo recursal, procedam os réus ao pagamento em dobro (CPC, art. 1.007, §4°), atentando-se para o disposto no §5° do mesmo dispositivo. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora